Tribunal: TJSP
Processo: 2256274-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (ação coletiva no 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (ação coletiva no 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema 723). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Honorários advocatícios. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2256274-39.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo
André, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado JUAN ANDRE GOMES PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256274-39.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2256274-39.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ 6a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JUAN ANDRE GOMES PACHECO
VOTO No 28.008
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Cumprimento individual de sentença coletiva.
Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 12a
Vara
Cível
da
Circunscrição
Especial
Judiciária de Brasília/DF (ação coletiva no
1998.01.1.016798-9).
Foro
competente.
Reconhecimento ao beneficiário do direito de
ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no
Distrito Federal (tema 723). Legitimidade
ativa dos poupadores e de seus sucessores,
independentemente
de
fazerem
parte
dos
quadros associativos do IDEC (tema 724).
Juros de mora. Termo inicial. Citação do
devedor na fase de conhecimento (tema 685).
Expurgos inflacionários posteriores a título
de correção monetária plena do débito. Incidência (tema
887).
Honorários
advocatícios. Ausência de questionamento no
recurso especial. Inviabilidade de apreciação
neste
âmbito
recursal.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou as orientações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256274-39.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.391.198/RS, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega: (a) incompetência do foro
do domicílio do poupador para o trâmite do cumprimento
individual da sentença coletiva; (b) necessidade de
demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC; (c) a necessidade de fixação do termo inicial
dos juros de mora a partir da intimação para pagamento
nos autos de habilitação/liquidação de sentença; (d)
violação da coisa julgada, em razão da inclusão
indevida de outros expurgos inflacionários no cálculo
do débito; e (e) impossibilidade de fixação dos
honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256274-39.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa

também
por
força
da
coisa
julgada
,
independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juiz
da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de
Brasília/DF
(tema
724),
reconhecendo-se
ao
beneficiário o direito de ajuizá-lo no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal (tema 723).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256274-39.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
5
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 441/443.
Neste contexto, a decisão monocrática
(fls. 272/280), confirmada pelo acórdão recorrido
(fls. 356/359), está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a) competência do juiz de Primeira Instância; (b) desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura da ação; (c) fixação do termo inicial dos
juros de mora a partir da citação do devedor no
processo de conhecimento da Ação Civil Pública; e (d)
aplicação da Tabela Prática do TJSP para atualização
monetária do débito exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2256274-39.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
6
De
resto,
a
matéria
referente
aos
honorários advocatícios não foi arguida no recurso
especial, de modo que coberta pela preclusão e, em
consequência, não é cognoscível neste agravo interno.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO